Tribunal: STF
Processo: AI 505000
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do art. 100 da CF. Precedente. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.